Tribunal: STF
Processo: ARE 1384642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS, UM DELES PRESO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.



    1. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    2. EM SE VERIFICANDO QUE UM DOS AGENTES OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E, COMO APURADO, TODOS ELES SE DEDICAVAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, HAJA VISTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (846 COMPRIMIDOS DE " MDMA"), O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA É IMPERATIVO; DE MAIS A MAIS, NÃO FAZ JUS À ATENUANTE DA ALÍNEA "D" DO INC. III DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL AQUELE AGENTE QUE SEQUER PROCUROU CONFESSAR ESPONTANEAMENTE A IMPUTAÇÃO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO TÃO SOMENTE AQUELE MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO”. (e-Doc. 893, p. 10)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, a materialidade delitiva está consubstanciada por meio do " AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO" (evento n. 1, auto/mand.infração/busca apreensão/arr/seq n. 26, 1º grau), do "LAUDO DE CONSTATAÇÃO " (evento n. 1, laudo/perícia n. 36 e 37, 1º grau), do "Boletim de Ocorrência" (evento n. 1, registro de ocorrência policial n. 42 a 44, 1º grau), dos "LAUDO PERICIAL" (eventos n. 74 e 182, 1º grau) e dos depoimentos colhidos ao longo das fases procedimentais.



    A autoria, por seu turno, recai sobre os apelantes/apelados Luan, Mateus e Kelvin na medida em que os Policiais Militares Milton Prestes dos Santos Junior, Leonardo Alexandre Baggio e Bruno César Fontana foram firmes e categóricos ao atestarem a traficância de entorpecentes por eles desempenhada.



    (...) os agentes policiais, após receberem informações de inteligência, apreenderam sob a posse dos mencionados recorrentes/recorridos a absurda quantidade de 846 comprimidos de "MDMA" (vide eventos n. 1, auto/ mand.infração/busca apreensão/arr/seq n. 26, e 74, 1º grau), os quais seriam vendidos na região de Balneário Camboriú durante as festas de carnaval do ano de 2017.



    (...)



    Por oportuno, registro que as testemunhas defensivas Daniela da Silva Salazar Nunes, Otto Aluizio Arnoldo, Carlos Alberto Mendes Trindade, Hana Laiza Anzzanelo Santos, Salete Veadrigo e Marcelo Emilio de Lima, por serem meramente abonatórias e não terem presenciado os fatos, nada puderam elucidar (vide eventos n. 156, vídeo n. 528 a 531, e 161, vídeo n. 520 e 521, 1º grau). As defesas técnicas, por derradeiro, sustentam pela ausência de provas a embasar o decreto condenatório.



    Esta investida, em que pese louvável, não merece, ao meu ver, mínimo resguardo, a uma porque as versões externadas pelos recorrentes/recorridos Luan, Mateus e Kelvin restaram indiscutivelmente isoladas nos autos, e duas - mas não menos importante - porque não foram produzidas quaisquer provas a ponto de derruir ou, quiçá, levantar dúvida acerca da força probante daqueles documentos, provas técnicas e relatos.



    DESTACO: não lograram eles qualquer êxito em dar explicações minimamente plausíveis para a posse de 846 comprimidos de "MDMA", tampouco comprovaram suas alegações.



    Por essas razões, entendo que a manutenção da sentença a quo é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente